Tribunal: TJDFT
Processo: 0728519-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0728519-21.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIVINO FURTADO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça CE — RESSECÇÃO ENDOSCOPICA DE PROSTATA. O recorrente conta com 68 anos e foi diagnosticada com HIPERPLASIA DA PROSTATA. Inserido no Sistema da Regulação em 22/03/2023, sob a classificação de risco amarelo-urgência (ID 50118073, pág. 3), até a presente data aguarda a realização do segundo procedimento (ID 50388043). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer a consulta indicada pelo seu médico assistente. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. No caso, o prazo sugerido para CE — RESSECÇÃO ENDOSCOPICA DE PROSTATA foi por demais ultrapassado, não justificando sua renovação ou elastecimento. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao réu que submeta a recorrente à CE — RESSECÇÃO ENDOSCOPICA DE PROSTATA, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.